Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela advogada da parte ré contra sentença que, nos autos de ação de guarda ajuizada pelo autor/apelado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Diante da sucumbência, o autor/apelado foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$1.000,00 – mil reais).

2. Na espécie, não há condenação, tampouco é possível verificar a existência de proveito econômico líquido ou liquidável diante da natureza da demanda. Por sua vez, o valor atribuído à causa é baixo, inicialmente fixado em R$1.000,00 (mil reais).

3. Impõe-se, assim, a parcial reforma da sentença para fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

4. Recurso conhecido e provido.